Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012151-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRO MATTES - CPF: 884.770.451-00 (RECORRIDO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012151-63.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA

Recorrido(s):

SANDRO MATTES

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO DE PAGAMENTO – BOLETO FALSO – PRÁTICA DE ESTELIONATÁRIOS – FRAUDE NOS SISTEMAS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – CULPA CONCORRENTE – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a parte autora incorreu em mora contratual em relação à parcela no 30 de seu financiamento imobiliário, assim como que buscou junto à Recorrente a emissão de boleto atualizado para pagamento, este enviado por e-mail.

Todavia, resta por evidenciado que o autor foi vítima de fraude, na medida em que efetuou pagamento de boleto diverso emitido por terceiro estelionatário (boleto falso).

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

In casu, resta por patente a culpa da recorrente na medida em que o boleto apresenta informações precisas sobre a relação jurídica entre os litigantes, como o nome do loteamento, o número da parcela a ser paga, número da venda, dentre outros, o que pressupõe que a fraude se deu no próprio sistema eletrônico da Recorrente, tal como assim concluiu o juízo a quo.

Destaco, a Recorrente admite que o autor a procurou, emitindo boleto atualizado e encaminhando por e-mail, de onde, não se sabe o motivo, o e-mail que enviou o boleto para pagamento do autor é um e-mail da preposta da empresa recorrente, advindo prova de que o próprio sistema da parte recorrente gerou o boleto fraudado, ou no mínimo enviado pela preposta, advindo daí a responsabilidade da recorrente.

Saliento ainda que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se à lide a teoria do risco da atividade, onde a Recorrente, como prestadora de serviços, assume eventual risco de fraude na modalidade por ela então empregado (envio de boleto por e-mail), respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.

O consumidor, por seu turno, incorreu em culpa na medida em que não se atentou para os dados divergentes quando da realização do pagamento, os quais aparecem antes da confirmação da transação.

Ademais a alegação de que não teria ocorrido o novo pagamento de forma integral, tal assertiva cai por terra quando da análise das contrarrazões, que aponta, segundo extrato do próprio site da recorrente que, os pagamentos perduraram até dezembro de 2021, de onde, observa-se o fato de que, quando do aviamento do recurso, talvez pendesse de pagamento algum valor, que pago integral até dezembro de 2021.

Assim, escorreita a sentença da qual julgou a demanda parcialmente procedente, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança nas parcelas subsequentes, sendo que a parcela de no 30, com a incidência da culpa concorrente, deve ser considerada como quitada. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro.

Saliento que, o juízo a quo não determinou a devolução integral do montante inerente a parcela de no 30, mas sim o “pagamento em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor
mediante comprovação nos autos
”, não assistindo razão à insurgência da recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022